Tribunal: TJBA
Processo: 8000097-72.2019.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000097-72.2019.8.05.0068

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CLEITON THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS, LEANDRO ALMEIDA DE SANTANA, HELIO ALMEIDA DE SANTANA, ELIVANIO SILVA DE SA

APELADO: HOSANA GOMES SILVA

Advogado(s)
:
BARBARA BRIZA BANDEIRA SABINO, OSWALDO CORREIA VIANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA. BEM IMÓVEL E EMPRESA FORMALMENTE TITULADOS POR TERCEIROS. PARTICIPAÇÃO ECONÔMICA FORMADA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. MEAÇÃO DE VEÍCULOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha, declarando a convivência no período de 20.12.2010 a 15.12.2018, determinando a partilha, na proporção de 50% para cada convivente, de casa residencial, da atividade empresarial denominada “Oficina Brasil” e de veículos, excluindo apenas caminhonete não adquirida na constância da união.

2. O recorrente sustenta a impossibilidade de partilha da casa e da empresa, por estarem formalmente registradas em nome de terceiros (genitores), bem como impugna os valores atribuídos aos veículos, defendendo a necessidade de apuração por meio idôneo.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível determinar a partilha de imóvel e de empresa formalmente titulados por terceiros estranhos à lide; e
(
ii
) saber se, mantida a comunicabilidade dos veículos, a apuração do respectivo valor deve ocorrer em liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

4. A partilha de bem imóvel formalmente registrado em nome de terceiros viola os limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC, não sendo possível atribuir fração ideal sobre patrimônio de quem não integrou o contraditório.

5. A empresa foi constituída antes do início da união estável e possui titularidade formal vinculada a terceiros, o que impede a partilha de quotas ou alteração da estrutura societária nesta demanda.

6. Contudo, é possível reconhecer eventual acréscimo patrimonial ou participação econômica formada na constância da união, a ser apurada em liquidação de sentença, sem criação de quota societária inexistente, nos termos do art. 509 do CPC.

7. Quanto aos veículos adquiridos durante a convivência, subsiste o direito à meação, devendo o respectivo valor ser apurado em liquidação, afastando-se montantes fixados unilateralmente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Não é possível determinar a partilha de bem imóvel ou de empresa formalmente titulados por terceiros estranhos à lide, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada. 2. É cabível a apuração, em liquidação de sentença, de eventual participação econômica formada na constância da união estável, ainda que inexistente participação societária formal. 3. Reconhecida a comunicabilidade de veículos adquiridos durante a união estável, o respectivo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.
”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 1.723 e 1.725; CPC,
arts
. 506 e 509.

ACÓRDÃO

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000097-72.2019.8.05.0068, em que figuram como Apelante
CLEITON THIAGO PEREIRA DO NASCIMENTO
e como Apelada
HOZANA GOMES SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, para excluir da partilha a casa residencial, por se tratar de bem formalmente titulado por terceiros; afastar a partilha formal da empresa “Oficina Brasil”; reconhecer o direito da apelada à apuração, em liquidação de sentença, do valor correspondente à participação econômica formada na constância da união; e manter a meação sobre os veículos, com apuração do respectivo valor em liquidação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

RRD2